Tribunal: TJSP
Processo: 2089623-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PANDEMIA. COVID-19. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Conforme noticiou a Febraban, os bancos poderiam conceder a prorrogação de alguns contratos, desde que rigorosamente adimplidos, por até 60 dias. A Febraban deixou claro que o critério seria de cada banco, que poderia avaliar a situação de cada cliente de forma

Ementa:
CONTRATO. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PANDEMIA. COVID-19. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Conforme noticiou a Febraban, os bancos poderiam conceder a prorrogação de alguns contratos, desde que rigorosamente adimplidos, por até 60 dias. A Febraban deixou claro que o critério seria de cada banco, que poderia avaliar a situação de cada cliente de forma individual.
2. Com isso, não se verifica direito liquido e certo de prorrogação do contrato da autora por 60 dias. Porém, tem ela direito de ter seu pedido analisado. Os documentos apresentados demonstraram que ela não consegue êxito em seus contatos, não sabendo se seu pedido foi negado ou não, nem a razão de eventual negativa. Direito de negociar que deve ser garantido.
3. Recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089623-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante GRAZIELA
CRISTINA DESCHAMPS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados BANCO HYUNDAI
CAPITAL BRASIL S.A, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089623-46.2020.8.26.0000 -Voto no 51766t
2
VOTO No : 51766t.
AGRV.No : 2089623-46.2020.8.26.0000
COMARCA : LIMEIRA (3a VC)
AGTE. : GRAZIELA CRISTINA DESCHAMPS (JUST. GRAT.)
AGDO. : BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A, AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO
SANTANDER BRASIL S/A
CONTRATO. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PANDEMIA.
COVID-19.
DIREITO
À
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Conforme noticiou a Febraban, os bancos poderiam conceder a
prorrogação de alguns contratos, desde que rigorosamente
adimplidos, por até 60 dias. A Febraban deixou claro que o critério
seria de cada banco, que poderia avaliar a situação de cada cliente
de forma individual.
2. Com isso, não se verifica direito liquido e certo de prorrogação
do contrato da autora por 60 dias. Porém, tem ela direito de ter seu
pedido analisado. Os documentos apresentados demonstraram que
ela não consegue êxito em seus contatos, não sabendo se seu
pedido foi negado ou não, nem a razão de eventual negativa.
Direito de negociar que deve ser garantido.
3. Recurso parcialmente provido para esse fim.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Graziela
Cristina Deschamps contra r. decisão copiada às fls. 128/129 que, em ação proposta
contra Banco Hyundai Capital Brasil S/A, Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A e Banco Santander Brasil S/A, indeferiu pedido de tutela de
urgência, concluindo pela inexistência da probabilidade do direito invocado.
A agravante pleiteia a suspensão ou prorrogação de seu
contrato, para que os descontos em conta corrente sejam retomados após a
regularização da atual conjuntura.
Recurso bem processado, tendo sido deferida em parte a tutela
recursal pleiteada.
É o relatório.
A agravante ajuizou ação de suspensão contratual c/c
indenização por dano moral, narrando ter firmado contrato de financiamento de
veículo para aquisição de automóvel em 28.11.2018, para pagamento em 48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089623-46.2020.8.26.0000 -Voto no 51766t
3
parcelas de R$ 1.271,32. Diante da crise sanitária decorrente da pandemia de
Covid-19, requereu prorrogação dos vencimentos de dívidas por até 60 dias. Apesar
da situação desesperadora, não logrou obter resposta a seu pleito. Alega que a
probabilidade do direito reside na oferta de suspensão contratual advinda da própria
requerida
Com efeito, a autora recebeu o seguinte informe:
“Já temos disponível a opção de prorrogação de pagamentos!
Para saber se o seu contrato está elegível a esta oferta, consulte com o CPF no site:
https://www.negociedigital.com.br” (fls. 68).
Diante disso, a autora tentou inúmeras vezes buscar a
renegociação de seu contrato, encontrando muita dificuldade de prosseguir o
atendimento virtual, que não funcionava.
Após muitas tentativas, logrou ser atendida por Dai, que
informou o seguinte: “cliente adimplente à partir do dia 15/04 até 02/05, poderão
prorrogar seus pagamentos via portal: httsp://www.negociedigital.com.br Já no dia
04/05, esta solução será substituída por uma mais avançada. Os clientes que
desejarem prorrogar seus pagamentos terão acesso à ferramenta “Reorganização”
por meio do portal www.hyundaifinanciamentos.com.br e o cliente inadimplente
permanece a ferramenta ...” (fls. 94/95). (não se sabe qual dos documentos
apresentados trataria da continuidade desta conversa)
Às fls. 96, o funcionário Eduardo entrou em contato,
informando ter identificado que ela pretendia prorrogar parcelas de seu
financiamento. Não há notícias de sucesso no contato.
A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciou, em
março de 2020 (há notícias de 16 de março), que os cinco maiores bancos
associados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itáu Unibanco e Santander) estariam
abertos e comprometidos a atender pedidos de prorrogação, por até 60 dias, do
vencimento de dívidas. De acordo com a Febraban, os clientes precisariam entrar
em contato com seus bancos; deixou claro que a medida valia para contratos
vigentes e com pagamentos em dia. Informou que cada instituição definirá o prazo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089623-46.2020.8.26.0000 -Voto no 51766t
4
as condições dos novos pagamentos. Esclareceu que a prorrogação de dívidas não
seria automática; que ela não valeria para todo tipo de contrato (não se estenderia a
dívidas no cartão de crédito e cheque especial); não valeria para boletos de consumo
em geral (água, luz, tributos); a cobrança de juros seria estabelecida por cada banco,
caso a caso.
Como se observa do informe da Febraban, os clientes não
teriam direito automático e garantido de prorrogação de seus contratos. E os
contratos precisariam estar em dia (adimplidos). O próprio informe publicitário
juntado pela autora indica que nem todos os contratos estariam “elegíveis” para
figurarem nessa oferta. O cliente precisaria entrar em contato.
No caso, a autora não informou se está adimplente ou não.
Além disso, não há direito líquido e certo de prorrogação do contrato, já que cada
instituição negociará com seus clientes de forma casuística e individual. Com isso,
não há probabilidade do direito de prorrogação do contrato da autora por 60 dias;
não sem o contraditório.
O simples fato de existir pandemia não fará com que todos os
clientes, independente de suas condições econômicas e pessoais, tenham direito à
prorrogação do contrato. Nem se sabe quanto tempo será concedido a cada cliente (o
prazo máximo é de 60 dias, ou seja, dois meses, mas não é um direito potestativo de
nenhum cliente).
A melhor negociação é a realizada entre as partes, sem
intervenção do Judiciário. Por certo, a parte poderosa (banco) pode impor condições
desvantajosas demais ao consumidor. Nesse caso, a intervenção pode ocorrer. A
liberdade contratual encontra limites no Código de Defesa do Consumidor, e a
pandemia pode acarretar revisão contratual, ainda que apenas para afastar encargos
moratórios e demais consectários da mora.
Não se nega que a pandemia de Covid-19 trouxe impacto
catastrófico à maioria da população. Porém, não se observa, no caso, possibilidade
de o Judiciário suspender um contrato, se não há elementos que permitam seu
enquadramento nas hipóteses de prorrogação/suspensão previstas pela Febraban. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089623-46.2020.8.26.0000 -Voto no 51766t
5
parte interessada não trouxe aos autos tal prova. Veja-se que a autora lastreou seu
pedido no informe essa entidade.
Bem por isso, o que se admite, por ora, é apenas que a autora
tenha direito de negociar com o réu, já que as plataformas virtuais disponíveis não
estão funcionando a contento. O efetivo direito à prorrogação deve ser objeto de
análise mais profunda, com o advento do contraditório e melhor amadurecimento da
situação.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para
determinar, em tutela de urgência, ratificando tutela recursal, que os réus analisem o
caso da autora, quanto a seu pedido de prorrogação do contrato, esclarecendo as
condições do negócio e as razões de eventual indeferimento.
MELO COLOMBI
Relator